Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-09.2016.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Apelação criminal. Crimes contra a honra. Calúnia. Difamação. Injúria. Absolvição por falta de provas. Encerrada a instrução, e não havendo provas cabais da imputada autoria, faz-se de melhor cautela a solução absolutória, ainda que o seja pela ótica estritamente residual da inexistência de elementos mais sólidos e convincentes para a resposta adversa.